Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-07.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO QUANTO À FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. O acórdão embargado consignou, na fundamentação, a modificação do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, mas a modificação não constou da parte dispositiva do aresto. Constatada a contradição a ser sanada, o acórdão deve ser reparado nesse ponto.

2. Embargos conhecidos e providos para retificar a contradição.